Tribunal: TJSP
Processo: 2190884-49.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Gratuidade de Justiça. Cancelamento. Segundo preceitua o art. 98, § 3o do CPC a revogação da gratuidade concedida pode se dar inclusive em fase de execução, não havendo que se falar em preclusão no caso. Documentação juntada que infirma a anteriormente colacionada. Não existindo demonstração de situação de miserabilidade financeira, não há como se acolher pedido de gratuidade processual, não

Ementa:
Gratuidade de Justiça. Cancelamento. Segundo preceitua o art. 98, § 3o do CPC a revogação da gratuidade concedida pode se dar inclusive em fase de execução, não havendo que se falar em preclusão no caso. Documentação juntada que infirma a anteriormente colacionada. Não existindo demonstração de situação de miserabilidade financeira, não há como se acolher pedido de gratuidade processual, não bastando singela alegação de situação de carência de recursos. Recurso desprovido.